Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-28.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1000217-28.2022.8.11.9005
SUSCITANTE JUÍZO DO JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ
SUSCITADO JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABÁ
Vistos...
Resumidamente, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT, por não concordar com o despacho proferido pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Inquérito Policial no 0045715-92.2019.8.11.0042, por meio do qual foi determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, após o i. representante ministerial atuante naquela vara requerer o declínio de competência.
É o relato do essencial.
DECIDO.
O presente conflito de jurisdição é regido pelo artigo 113 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo art. 202 e seguintes do Regimento Interno do TJMT.
Analisando a questão posta, em um juízo prévio e sumário de conhecimento da causa, verifico que o procedimento criminal objeto da controvérsia, aparentemente, não dá azo à conflito de jurisdição, porquanto ainda inexistente relação de natureza processual diante do não oferecimento de denúncia, sendo, portanto, questão a ser dirimida na seara administrativa, no âmbito do próprio Ministério Público.
Destaco que este tema foi amplamente debatido na Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça e, inclusive, deu origem ao Enunciado Orientativo n.o 51, in verbis:
“Ao juiz criminal não compete dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.o 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição no 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).
No caso em análise, embora o Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT tenha se declarado incompetente para processar e julgar o feito, acolhendo a manifestação ministerial, parece-me que não se trata, à primeira vista, de conflito de competência, mas de verdadeiro conflito de atribuições.
Isso porque o Ministério Público é o titular da ação penal e, antes do oferecimento da denúncia, não há elementos para que o Poder Judiciário defina a competência para processamento e julgamento da futura ação penal.
Não obstante isso, por prudência e observância ao devido processo legal, reputo necessária a oitiva do Juízo Suscitado, bem como da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Diante disso e com fundamento no art. 205 do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, DESIGNO o d. Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT, (SUSCITANTE) para resolver, em caráter provisório, as MEDIDAS URGENTES relacionadas ao procedimento investigativo no 0045715-92.2019.8.11.0042 que se fizerem necessárias, eventualmente, durante o processamento do presente conflito.
Colha-se as informações do d. Juízo Suscitado, que as deverá prestar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 204 do RITJMT.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 206 do RITJMT.
Após, retornem os autos conclusos.
Cientifiquem-se os juízos em conflito acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator